Tribunal: TJMT
Processo: 1008522-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008522-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS DA CRUZ - CPF: 615.255.503-57 (AGRAVANTE), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA CONTROVÉRSIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de perito judicial nomeado sem especialização em ortopedia e traumatologia, área médica diretamente relacionada à matéria fática discutida em ação de indenização securitária com alegação de moléstia ortopédica incapacitante. A parte agravante requereu a nomeação de profissional com qualificação técnica específica, por entender que a ausência de especialista compromete a prova pericial e o resultado do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é necessária a substituição do perito nomeado, por outro com especialização em ortopedia e traumatologia, para garantir a adequada apuração dos fatos relevantes à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A urgência para a interposição do agravo de instrumento se justifica, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC,
diante da inutilidade de eventual reforma da decisão apenas em apelação, conforme entendimento do STJ (Tema 988).

4.
A prova pericial deve ser realizada por profissional com conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia, de modo a garantir a formação adequada do convencimento judicial e a efetividade do contraditório substancial.

5.
A ausência de qualificação em ortopedia e traumatologia do perito nomeado, comprovada por consulta ao CFM, compromete a idoneidade técnica do laudo e, portanto, impõe sua substituição.

6.
O entendimento jurisprudencial do STJ e do próprio TJMT reconhece que a incompatibilidade entre a especialidade do perito e a natureza da controvérsia autoriza, e até impõe, sua substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O perito judicial deve possuir especialização na área médica diretamente relacionada ao objeto da perícia,
sob pena
de nulidade da prova e prejuízo à parte.
2.
A incompatibilidade entre a especialidade do perito nomeado e a matéria controvertida impõe sua substituição, especialmente em demandas que envolvam diagnóstico técnico específico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, 465, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, j. 05.12.2018,
DJe
19.12.2018; STJ,
REsp
1.726.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 05.06.2018,
DJe
08.06.2018; TJMT,
AI 1014622-55.2021.8.11.0000, j. 19.10.2021; TJMT, AI 1021742-47.2024.8.11.0000, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de
Agravo

de
Instrumento

com pedido de
efeito suspensivo ativo
proposto p
or

MARIA DE JESUS DA CRUZ
contra
a
decisão
(Id. 185942905)
proferida
pelo Juízo da
1ª Vara
de
Nova Mutum

nos autos da
ação de indenização
securitária com dano moral

nº
1006090-91.2022.8.11.0086
,
proposta
contra
UNIMED SEGURADORA S.A.
,
que
indeferiu o pedido
de
substituição do perito nomeado por um profissional especialista
na área objeto da demanda, no caso,
Ortopedia
e Traumatologia
.

Inicialmente, assevera
a
agravante que embora a matéria debatida no presente recurso não tenha previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC,
o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento em sede de recursos repetitivos que o rol previsto no art. 1.015 tem taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (
REsp
1.704-520-MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, por maioria, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018 – Tema 988).

Salienta
que o perito judicial nomeado pelo Juízo não possui a especialização em ortopedia e traumatologia, imprescindível para adequada avaliação de suas moléstias ortopédicas sofridas.

Sustenta que o médico nomeado possui apenas especialidade em ginecologia e obstetrícia, fato comprovado por consulta ao site do Conselho Federal de Medicina (CFM), e que a realização da perícia por profissional sem qualificação adequada comprometerá a prova pericial e o resultado útil do processo.

Desta forma,
a
agravante
requer o provimento do recurso pela reforma da decisão agravada, para que seja determinada a realização da perícia designada por um médico especializado na área de ortopedia e traumatologia,
conferido pelo Conselho Federal de Medicina
.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi deferido (Id. 275946899 – fls. 4).

Contrarrazões de
UNIMED SEGURADORA S.A.

(Id. 277958887), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

De proêmio, ressalto
que o recurso será conhecido em razão do julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos e publicado em 19/12/2018, nos autos do
Recurso Especial nº 1.704.520,
onde o Superior Tribunal de Justiça definiu que o
rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
admitindo
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Assim, não parece razoável que o agravante tenha que aguardar a prolação da sentença terminativa, para só então suscitar a questão da nomeação do perito sem especialidade na área objeto da demanda, razão pela qual resta demonstrada a urgência, sendo plenamente cabível o recurso de agravo de instrumento.

Prossigo.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“
O Autor solicitou a destituição do perito nomeado em decisão de id.

134685967. Em seus argumentos, afirma que deve ser nomeado um médico

especialista. Todavia, destaco que ser especialista não é pré-requisito para ser perito.

A necessidade de médico especialista só se mostra exigível em doenças de diagnóstico e

tratamento difíceis, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o perito nomeado é médico do trabalho e plenamente

capacitado para realizar a perícia e responder aos quesitos.

[...]

Dessa forma, INDEFIRO a destituição do perito e determino o regular

prosseguimento do feito.

Ademais, o perito solicitou majoração dos honorários em id.

143585206, para a quantia de R$ 3.000,00, valor este
que o
Requerido já manifestou

concordância em id. 147732913. Assim, DEFIRO o pedido de majoração dos honorários

periciais, que passam a ser de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo o Requerido comprovar

o pagamento do remanescente, tendo em vista que já pagou o valor inicial de R$ 600,00 (id.

144149892)
.
[
...]”
(Id. 2185942905).

No mérito, assiste razão à parte agravante.

É certo que
a convicção do magistrado se forma por diversos meios, dentre os quais se destaca a prova pericial. Isso ocorre porque, em certas demandas, devido ao alto grau de complexidade, as provas testemunhais ou mesmo documentais se mostram insuficientes para a comprovação do fato em litígio. Sendo assim, torna-se necessária a realização de perícia para subsidiar a decisão judicial.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“
O objeto da prova pericial é o fato ou os fatos que foram alegados na inicial ou na contestação que careçam de perícia para sua cabal demonstração. Se a alegação do fato surgiu durante o processo, de forma fugaz e pouco consistente, apenas como recurso de retórica, não pode ter o condão de impor a necessidade de produção de prova
.” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 778).

Destarte, a prova pericial tem por finalidade suprir a carência de conhecimentos técnicos do juiz na apuração de determinado fato.

Desse modo, a pessoa incumbida de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito.

Consoante à lição de Luiz Rodrigues
Wambier
, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo
Talamini
que “
o perito é um especialista em determinado ramo do saber, técnico ou científico, convocado como auxiliar da justiça para atuar no processo
onde
este meio de prova é admissível
” (Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento.
8
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. v. I. p. 443).

Por isso, é essencial que, em casos como o da hipótese vertente, o perito tenha o conhecimento especializado na área relativa à apuração dos fatos controvertidos, o que impede a nomeação de profissional sem formação ou conhecimento técnico na área da perícia, nos termos do art. 465,
caput
, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO. CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1
. A prova pericial é meio
probatório
destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum.
2. O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e
responsabilidades legalmente estabelecidos (art. 146, 147 e 422 do CPC/1973).

3. A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição.
4. O conhecimento jurídico, ainda que especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alegada. 5. Recurso especial provido
.” (STJ -
REsp
: 1726227 SP 2017/0150725-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2018) (
g.n
)

A
inda, Nelson Nery Junior dispõe que:

“[...]
Perícia médica. Deve ser levada a efeito por quem tem inscrição regular no CRM. A alusão feita pelo CPC 145, § 2º à especialidade do profissional autoriza a entender que não basta
a
qualidade de médico para a realização de perícia que exija conhecimentos de especialista. É necessário que a entidade profissional indique qual o ramo de atividade em que se insere o objeto da perícia, bem como se o profissional escolhido pelo juiz se enquadra dentre os que se valem de conhecimento especial sobre o tema
” (op. cit. p. 504). (
g.n
)

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, inclusive deste Magistrado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO –
PERITA MÉDICA COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA
- PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA. RECURSO PROVIDO.
Imprescindível para o deslinde da causa a realização de perícia médica por médico especialista em ortopedia/traumatologia, tendo em vista o que prevê a norma legal, a ausência de notícia de profissionais na área, aliada a complexidade da perícia
.”
(TJMT, AI 1014622-55.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2021, p. 25/10/2021) (
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NOMEAÇÃO DE PERITO COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA. PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA.
RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a substituição de perito nomeado sem especialidade em Cardiologia, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico cardiológico. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição do perito nomeado, que não possui especialidade na área da demanda, por outro especialista, tendo
em vista a complexidade da prova técnica requerida. (...)
2
. A perícia médica deve ser conduzida por profissional especialista na área da demanda, sendo essencial que o perito nomeado possua conhecimentos específicos em Cardiologia para a adequada apuração do alegado erro médico. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o perito deve possuir o conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia, sendo imprescindível a substituição do perito nomeado por especialista na área correlata à controvérsia. Agravo de Instrumento provido para determinar a substituição do perito nomeado por profissional especializado em Cardiologia
.
(...)” (TJMT, AI 1021742-47.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024, p. 14/10/2024) (
g.n
)

Daí, não se pode olvidar que a finalidade da perícia é a de esclarecer da forma mais precisa possível as questões técnicas suscitadas no caso concreto, de modo a propiciar a correta solução do litígio.

Portanto, de todo recomendável que o
expert
detenha especialidade no campo da medicina que guarde estreito vínculo com o caso
sob exame
, qual seja, ortopedia e traumatologia.

No caso, é
incontroverso que o objeto da perícia recai sobre moléstias ortopédicas incapacitantes,
consistente em “
sinais de tendões abdutor longo e exterior curto do polegar aumentados de calibre adjacente
a
borda radial, com halo
anecoico
de edema sinovial, do (punho esquerdo)
”, causado, em tese, por “
excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos-áreas de indústrias e em construção
(CID10
X50.
6)
”,
cujo correto diagnóstico e avaliação pressupõem formação específica em ortopedia e traumatologia
(Id. 275657875 – fls. 15)
.

O
perit
o
nomead
o, conquanto cadastrado
no banco de peritos do TJMT, não ostenta o respectivo Registro de Qualificação de Especialista (RQE) na área exigida
(ortopedia
e traumatologia
)
, segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Federal de Medicina
, mas sim Especialidade em Medicina Lega e Perícia Médica (Id. 275657875 – fls. 967)
,
área médica completamente distinta da patologia do apelante discutida nesta ação, o que, por si só, já compromete a credibilidade e aptidão técnica do profissional para avaliar adequadamente o caso.

Ressalte-se que o apelante impugnou tempestivamente a nomeação do perito, apontando sua inaptidão técnica (I
d. 275657875)
. Contudo, o juízo
a quo
indeferiu a impugnação e homologou o laudo, afirmando que
o
perit
o
nomead
o é capacitado para realizar a perícia.

Não se trata, pois, de desautorizar o juízo de primeiro grau, tampouco de impugnar genericamente a confiabilidade do banco de peritos, mas de assegurar que a instrução probatória se dê com estrita observância dos requisitos legais, em homenagem ao contraditório substancial e à eficiência jurisdicional.

O risco de irreversibilidade da produção de laudo por profissional não habilitado na área técnica específica justifica, ademais, a concessão e confirmação da tutela recursal deferida, evitando-se retrabalho, prejuízos à parte agravante e comprometimento do resultado útil do processo.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que a perícia judicial seja realizada por médico com especialização em ortopedia e traumatologia, detentor do respectivo RQE junto ao Conselho Federal de Medicina, confirmando-se a tutela recursal concedida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025